Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-12.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – golpe do motoboy- compras realizadas por terceiro estelionatário – responsabilidade objetiva do banco réu – débito indevido- risco inerente à atividade bancária – fato de terceiro- incúria do banco- ausência de danos morais indenizáveis, porque relacionados tão-só à fraude praticada- parcial procedência da

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – golpe do motoboy- compras realizadas por terceiro estelionatário – responsabilidade objetiva do banco réu – débito indevido- risco inerente à atividade bancária – fato de terceiro- incúria do banco- ausência de danos morais indenizáveis, porque relacionados tão-só à fraude praticada- parcial procedência da demanda – jurisprudências do C. STJ e do TJSP – parcial provimento do recurso do banco – prejudicado o apelo dos autores.*